Tribunal: STF
Processo: AI 156461
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
          Direito Processual Civil.
          Recurso Extraordinário.
          Imposto  de  Operações  Financeiras  -  I.O.F.  Art.  6. do
Decreto-Lei n. 2.434/88 (Isenção de I.O.F.). Art. 105, III, da C.F.
1.        Se o Tribunal Regional Federal defere mandado de segurança,
para  isentar,  de  I.O.F.,  o   contribuinte,  com  base  apenas  em
fundamento     constitucional,     inatacado,     mediante    Recurso
Extraordinário,  perante o  S.T.F., correto  e o  acórdão do Superior
Tribunal  de  Justiça,  que, em  tal  circunstancia,  não  conhece de
recurso    especial,    sobre    matéria    infraconstitucional   não
prequestionada  no aresto recorrido, não se podendo reconhecer, nessa
hipótese, a ocorrencia de violação ao art. 105, III, da C.F.
2.         O  mesmo sucede  quando  o  acórdão regional  se  apoia em
fundamentos  autonomos, ou  seja,  qualquer deles  suficiente  para a
conclusão, um constitucional, outro infraconstitucional, e o primeiro
permanece  sem impugnação,  mediante  recurso extraordinário,  para o
Supremo Tribunal Federal.
3.        Precedentes.
4.        Agravo Regimental improvido.